Tribunal: TJPA
Processo: 0800798-60.2025.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800798-60.2025.8.14.0009

APELANTE: ERMI DE BARROS PEREIRA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800798-60.2025.8.14.0009
RECORRENTE: ERMI DE BARROS PEREIRA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS NOS ARTS. 319 E 320 DO CPC. PROCURAÇÃO COM PRAZO DE VALIDADE. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. EXTRATOS BANCÁRIOS. IMPOSIÇÃO ILEGÍTIMA. CERCEAMENTO DE ACESSO À JUSTIÇA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1 - Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais e suposta litigância predatória, em razão do não atendimento de determinação de emenda da petição inicial.

2 - A questão em discussão consiste em: (a) verificar se o magistrado de origem poderia exigir, como condição de admissibilidade da petição inicial, documentos não previstos em lei, tais como procuração com prazo de validade, comprovante de residência em nome próprio e extratos bancários; e (b) apurar se a extinção do feito pode ser legitimamente fundamentada em suposta litigância predatória sem a demonstração concreta de conduta dolosa ou abusiva da parte autora.

3 - Os requisitos da petição inicial previstos nos arts. 319 e 320 do CPC são taxativos, sendo vedado ao magistrado impor exigências não previstas em lei, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF);

4 - A exigência de procuração com prazo de validade e qualificação específica, bem como de comprovante de residência em nome próprio, não possui respaldo legal, revelando formalismo excessivo incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito;

5 - A imposição de apresentação de extratos bancários como condição para o regular processamento da ação configura indevida antecipação do juízo de mérito, por confundir requisitos da inicial com matéria probatória;

6 - A hipossuficiência do consumidor autoriza a flexibilização de exigências documentais, bem como a aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC;

7 - A caracterização de litigância predatória exige prova concreta e individualizada de abuso do direito de ação, não sendo suficiente a mera multiplicidade de demandas ou padronização de peças processuais;

8- A extinção do processo, nas circunstâncias, afronta os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, impondo a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

9- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800798-60.2025.8.14.0009
RECORRENTE: ERMI DE BARROS PEREIRA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ERMI DE BARROS PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Evidência
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, além de reconhecer indícios de litigância predatória (ID 28317395 – ).

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou demanda em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, alegando ser beneficiário de aposentadoria por idade perante o INSS e que teria sido surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado nº 0070463939, no valor de R$ 3.422,69, a ser quitado em 84 parcelas de R$ 98,00, contrato este que sustenta não ter firmado (ID 28317384 ).

Requereu, na exordial, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a concessão de tutela provisória para suspensão imediata dos descontos junto ao INSS, a declaração de inexistência da relação contratual, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

O Juízo a quo, ao analisar os autos, proferiu decisão determinando a emenda da inicial, com a juntada de procuração atualizada, comprovante de residência, extratos bancários dos dois meses anteriores e posteriores à suposta contratação e extratos de pagamento do benefício previdenciário (ID 28317392 – ), advertindo quanto à possibilidade de indeferimento da inicial.

Posteriormente, entendendo não atendidas satisfatoriamente as determinações judiciais e vislumbrando indícios de litigância predatória, notadamente em razão do ajuizamento de múltiplas demandas similares patrocinadas pelo mesmo causídico, com narrativas padronizadas e documentação reputada insuficiente, o magistrado extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, tecendo ampla fundamentação acerca do fenômeno da litigância predatória e seus impactos no sistema de justiça (ID 28317395 – ).

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 28317397 – ), sustentando, preliminarmente, a tempestividade e o cabimento do recurso, bem como reiterando o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

No mérito recursal, argumenta que a sentença incorreu em equívoco ao extinguir o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de litigância predatória, afirmando inexistir qualquer conduta dolosa ou temerária apta a caracterizar litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC. Sustenta que o simples ajuizamento de múltiplas ações em defesa de direitos de consumidores hipossuficientes não configura abuso do direito de ação, mas exercício regular de prerrogativa constitucional assegurada pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Aduz que não alterou a verdade dos fatos, não deduziu pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, nem utilizou o processo com objetivo ilegal. Afirma que a presunção de boa-fé deve prevalecer, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de dolo processual para aplicação das penalidades por litigância de má-fé, colacionando precedentes jurisprudenciais que exigem prova robusta da conduta maliciosa.

Defende, ainda, que a exigência de documentos como extratos bancários não poderia ensejar a extinção do feito, sobretudo diante da hipossuficiência do autor e da possibilidade de inversão do ônus da prova nas relações de consumo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Reitera que pleiteou a expedição de ofício à instituição financeira para obtenção dos extratos, invocando a Súmula 481 do STJ e os poderes instrutórios do magistrado previstos no art. 139, IV, do CPC (ID 28317394 – ).

Ao final, requer a reforma integral da sentença, para que seja afastada a pecha de litigância predatória e determinado o regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito da demanda.

Conforme certificado nos autos, a parte apelada não chegou a ser citada, motivo pelo qual deixou-se de determinar a apresentação de contrarrazões, nos termos do despacho que determinou a remessa dos autos ao Tribunal, com fundamento no art. 1.010, §3º, do CPC (ID 28317398 – ).

Não houve manifestação do Ministério Público, ante a natureza patrimonial disponível da controvérsia.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800798-60.2025.8.14.0009
RECORRENTE: ERMI DE BARROS PEREIRA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I. DA QUESTÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL

A controvérsia recursal cinge-se a saber se o juízo de primeiro grau, ao determinar a emenda da petição inicial com a exigência de documentos específicos — procuração original com qualificação completa das partes outorgada em prazo não superior a seis meses, comprovante de residência em nome próprio e extratos bancários dos períodos anterior e posterior à suposta contratação —, agiu dentro dos limites do poder de cautela que lhe é conferido pelo ordenamento processual, ou se, ao revés, incorreu em criação de requisitos extrínsecos sem respaldo legal, configurando cerceamento do acesso à jurisdição.

Entendo que a razão assiste ao recorrente. Explico.

II. DO VÍCIO NA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL

O Código de Processo Civil, em seus artigos 319 e 320, estabelece os requisitos da petição inicial. Tais requisitos são taxativos. Ao magistrado não é dado acrescentar condições outras não previstas expressamente em lei, sob pena de criação de óbice ilegítimo ao exercício do direito de ação, direito esse de assento constitucional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

No caso em exame, o despacho que determinou a emenda (ID 28317392) impôs exigências que merecem análise individualizada.

a) Da procuração com qualificação completa e prazo de validade de seis meses

O artigo 105 do Código de Processo Civil dispõe que a procuração geral para o foro habilita o advogado a praticar todos os atos do processo. O mesmo dispositivo não exige que o instrumento seja dotado de prazo de validade determinado, tampouco que contenha a qualificação completa do outorgante nos moldes exigidos pelo despacho recorrido. A imposição de que a procuração seja outorgada em prazo não superior a seis meses antes do ajuizamento constitui requisito absolutamente sem amparo legal, criado à margem do ordenamento processual vigente.

b) Do comprovante de residência em nome próprio

A exigência de que o comprovante de residência esteja em nome da própria parte, e que, em caso contrário, seja acompanhado de declaração assinada pelo titular do documento acrescida de cópia de identidade, também não encontra qualquer respaldo no texto dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

A realidade socioeconômica brasileira revela que parcela significativa da população, em especial os idosos hipossuficientes, não possui comprovante de residência em seu próprio nome, residindo frequentemente em imóveis de familiares. Impor tal exigência como condição de processamento da demanda significa, na prática, vedar o acesso à Justiça àqueles que mais dela necessitam, subvertendo a lógica protetiva que permeia o ordenamento constitucional e consumerista.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 485, INCISOS I, IV E VI, DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. EXIGÊNCIA INDEVIDA. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DO ACESSO À JUSTIÇA. HIPERVULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por consumidora idosa, semianalfabeta e residente em zona rural, contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovante de residência e emenda considerada insuficiente. 2 – A questão em discussão consiste em aferir: (a) se a ausência de juntada de comprovante de residência justifica a extinção do feito com base nos artigos 321 e 485 do CPC; e (b) se a condição de hipervulnerabilidade da parte autora e a aplicação dos princípios do direito processual moderno impõem o prosseguimento do feito.
3 – A exigência de comprovante de residência não encontra amparo legal no rol do art. 319 do CPC, revelando-se medida excessiva e violadora dos princípios da legalidade, da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito
. 4 – O vício apontado é plenamente sanável, não implicando prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, devendo ser mitigado em razão da condição de hipervulnerabilidade da parte autora, nos termos da jurisprudência dominante. 5 – A relação jurídica entre as partes é nitidamente consumerista, impondo-se a aplicação do CDC, notadamente a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, diante da hipossuficiência demonstrada. 6 – Restando evidente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e afronta aos princípios do devido processo legal e do acesso à justiça, impõe-se sua anulação, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. 7- RECURSO CONHECIDO E PROVDO. SENTENÇA ANULADA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005306920238140043 29531555, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

c) Dos extratos bancários como condição de admissibilidade

A exigência de juntada de extratos bancários como pressuposto de regularidade da petição inicial — e não como diligência probatória a ser realizada no curso ordinário da instrução — revela evidente confusão entre os requisitos de admissibilidade da ação e os elementos de prova do direito alegado.

A petição inicial tem por finalidade expor os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, não esgotar a produção probatória. O momento adequado para a colheita e valoração das provas é a fase de instrução processual, não o limiar do conhecimento da demanda. Ao tratar os extratos bancários como documentação indispensável à constituição válida do processo, o juízo de origem antecipou, de forma indevida, o juízo de mérito sobre a procedência da pretensão, subvertendo a ordem natural do procedimento.

Registre-se, ainda, que o próprio advogado do apelante, em petição de 15 de maio de 2025 (ID 28317394), demonstrou a impossibilidade material de cumprimento dessa exigência pela parte hipossuficiente, requerendo, com fundamento na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça e no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, a expedição de ofício à instituição financeira para obtenção dos documentos. Tal requerimento, absolutamente legítimo, não foi acolhido pelo juízo de origem, que simplesmente extinguiu o feito.

III. DO CONFRONTO COM O PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 4º, consagra o princípio da primazia do julgamento do mérito, determinando que o processo seja conduzido de forma a viabilizar a apreciação do direito material controvertido. O artigo 139, inciso IX, do mesmo diploma expressamente atribui ao juiz o dever de determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios, sempre que possível, antes de extinguir o processo.

O artigo 76, §1º, do Código de Processo Civil é categórico ao dispor que, verificada irregularidade na representação, o juiz designará prazo razoável para que seja sanado o defeito. O dispositivo não confere ao magistrado a faculdade de extinguir o processo de imediato; impõe-lhe, ao contrário, o dever de oportunizar a regularização. Na hipótese dos autos, o que se constata é que, a pretexto de verificar a regularidade da representação processual, o juízo de origem criou exigências sem amparo legal e, diante do não cumprimento — que, no tocante aos extratos, era objetivamente impossível para a parte hipossuficiente —, extinguiu o feito sem ao menos avaliar as justificativas apresentadas.

Tal proceder afronta o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionalmente asseguradas pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

IV. DA ILEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA

Registre-se, por fim, que a extinção do processo com fundamento em suposta litigância predatória, calcada unicamente na quantidade de demandas ajuizadas pelo mesmo causídico e na padronização das peças processuais, não se sustenta juridicamente.

O fenômeno da litigância predatória é uma preocupação legítima do sistema de justiça. Todavia, sua caracterização exige a identificação de elementos concretos e individualizados em cada processo, tais como a ausência de litígio real, a demonstração de que o autor desconhece a existência da demanda ou a identificação de vício de consentimento na outorga da procuração — fatos esses que, no presente caso, não foram demonstrados. A presunção genérica derivada do volume de ações, por si só, é insuficiente para suprimir o direito de ação de um cidadão determinado, cujos dados pessoais constam da petição, cujo benefício previdenciário está sendo descontado e que busca o Judiciário para questionar contrato que afirma não ter celebrado.

Este Tribunal, aliás, já se manifestou no sentido de que o magistrado não possui competência para limitar a quantidade de ações ajuizadas por um advogado com base na noção de advocacia predatória, conforme precedente da própria 2ª Turma de Direito Privado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMANDA PREDATÓRIA E PRESCRIÇÃO. INEXISTENTES. ORELIMINARES REJEITADAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÃO REALIZADA. BANCO QUE DEIXOU DE JUNTAR CONTRATO ORIGINAL E RECOLHER VALORES PARA SUA REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. EM DOBRO. § ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROPORCIONAL E DESARRAZOÁVEL. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-
O
estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação ser compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, não há previsão legal para que o magistrado a considere a advocacia predatória como limitadora do exercício do direito constitucional de ação e, por conseguinte, do acesso à justiça
. Logo, estando o profissional autorizado a propor ação judicial, o magistrado não tem competência para a análise de advocacia predatória e sequer força legal para limitar a quantidade de ações que podem ser ajuizadas por um advogado.
II-
No que concerne a prescrição alegada, analisando os autos a matéria em comento diz respeito a reparação de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, aplicando-se, pois o art. 14 do CDC.
III-
Caberia ao banco comprovar que a assinatura da constante naquele suposto contrato era de fato da autora, e tal comprovação só seria viável caso o banco trouxesse a original do contrato e realizasse o pagamento do perito.
IV-
O desconto foi realizado de maneira indevida, sem autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal, motivo pelo qual cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.
V-
Na hipótese em exame incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.
VI-
.Considerando que o valor fixado pelo Juízo Singular à título de danos morais não se encontra condizente com o dano gerado, deixando ainda de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e o valor arbitrado em situações semelhantes, considero que o valor fixado seja minorado para R$ 3.000,00 (Três mil reais), este sim razoável e proporcional.
VII-

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para minorar os danos morais arbitrados, para R$ 3.000,00 (Três mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada. (TJ-PA, 0841946-87.2021.8.14.0301).

V. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto pelo provimento do recurso de apelação
, para o fim de
anular a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
, determinando o retorno dos autos à origem para que seja afastado o óbice criado por exigências sem amparo legal, processando-se o feito em seus ulteriores termos com a apreciação do mérito da demanda, observando-se o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sem condenação em honorários recursais, em razão da não constituição da relação jurídica processual com o apelado.

É o voto.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/05/2026